Tribunal: STF
Processo: RE 1116249
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RAZÕES PARA O DEFERIMENTO DO PLEITO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. A contradição sanável pela via dos aclaratórios é aquela interna, entre partes ou proposições da mesma decisão, o que não ocorre no presente caso.



    2. Embargos de declaração rejeitados.